Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O § 6o do art. 980-A do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas", sendo possível, assim, a penhora de parcela do faturamento ou lucro líquido da empresa, por exemplo, e até mesmo, a depender do caso, a desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI na modalidade inversa.
2 – O decreto de indisponibilidade das cotas da EIRELI é factível e válido, mormente quando se verifica que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do Devedor passíveis de satisfazer o débito, como destacado na própria decisão agravada.
Entendimento contrário privilegiaria a inadimplência do devedor frente ao crédito certo, líquido e exigível de sua credora, isentando-o, sob o escudo da EIRELI, de adimplir a obrigação assumida.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.